Tribunal: TJMT
Processo: 0007601-97.2013.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0007601-97.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]
Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. - CNPJ: 43.426.626/0009-24 (APELADO), RAPHAEL ROBERTO PERES CAROPRESO - CPF: 344.068.478-47 (ADVOGADO), FILIPE CARRA RICHTER - CPF: 219.832.098-30 (ADVOGADO), THAIS VIANA FRAIBERG - CPF: 042.171.221-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Número do Protocolo:

0007601-97.2013.8.11.0041

Data de Julgamento
:

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - ICMS –
PROTOCOLO
ICMS
CONFAZ
N.
21
– INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS NÃO SE APLICA AS AÇÕES EM CURSO- ILEGALIDADE DOS LANÇAMENTO TRIBUTÁRIOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal restringiu os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do
Protocolo
ICMS
CONFAZ
n.
21
, com a modulação dos efeitos da decisão, a partir do deferimento da decisão liminar, que ocorreu em 19/02/2014, ressalvadas as ações em curso que não serão atingidas pela modulação dos efeitos.

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
0007601-97.2013.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, conclusiva pela procedência dos pedidos deduzidos na Ação Declaratória nº 7601-97.2013.811.0041, protocolada por
Allergan Produtos Farmacéuticos Ltda
.

A sentença declarou a ilegalidade da cobrança do diferencial de alíquota de ICMS previsto no Protocolo nº 21 do CONFAZ Ze no artigo398-2-5 do RICMS/MT, por violação ao disposto nos artigos 150,IVeV, 155,§2°,VII, alinea”b”, e artigo 150, § 7°,da Constituição Federal e condenou o Requerido a restituição do indébito decorrente dos valores recolhidos indevidamente acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado da sentença e correção monetário pelo IGP-DI a partir do pagamento indevido.

Aduz que o Supremo tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do Protocolo ICMS CONFAZ nº 21/2011, e os lançamentos realizados após a data de 05/03/14 foram alcançados pela inconstitucionalidade, de modo que no caso dos autos, os Documentos de Arrecadação foram emitidos no ano 2013, encontrando-se em plena vigência.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

A

Apelada apresentou contrarrazões, requerendo, o desprovimento do apelo (ID 13840469)

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou ausência de interesse na causa (ID. 13840460).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021